Tribunal: TCU
Processo: 005.190/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Processo de prestação de contas referente ao exercício de 2024 do Ministério da Educação.

Inteiro teor:
Acórdão 8117/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de processo de contas anuais do Ministério da Educação (MEC), relativas ao exercício de 2024, Considerando que a Controladoria-Geral da União (CGU) emitiu opinião com ressalva sobre a confiabilidade das demonstrações contábeis do Ministério da Educação (MEC) no exercício de 2024, apontando distorções de valor estimadas em R$ 4,367 bilhões, relacionadas a divergências entre a conta Siafi de bens móveis e os controles patrimoniais, diferenças nos saldos de depreciações de bens móveis e deficiências nas notas explicativas sobre provisões contábeis; considerando que a CGU opinou sem ressalva sobre a conformidade das transações subjacentes, não identificando elementos que comprometam a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão; considerando que os achados 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1 e 2.3.8, que tratam de irregularidades relacionadas à gestão patrimonial e aos Termos de Execução Descentralizada (TED), configuram reincidência de irregularidades já apontadas em exercícios anteriores, comprometendo a transparência pública e a confiabilidade das demonstrações contábeis; considerando que os achados 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 e 2.3.6, que tratam de riscos relacionados à sustentabilidade do Fundo Garantidor do Fundo de Financiamento Estudantil (FG-Fies), já estão sendo objeto de recomendações e ações por parte do MEC e do FNDE, com a devida atenção da CGU e de outras entidades competentes; considerando as razões expostas na instrução elaborada pela unidade técnica e o parecer favorável do Ministério Público junto ao TCU; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, Leonardo Osvaldo Barchini Rosa, Gregório Durlo Grisa, Jussara Cardoso Silva Freitas e Adalton Rocha de Matos, dando-lhes quitação; b) julgar regulares, com fundamento arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas dos demais responsáveis listados na peça 10, dando-lhes quitação plena; c) expedir a recomendação constante do subitem 1.7. deste acórdão; d) informar o teor desta deliberação ao Ministério da Educação; e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.190/2025-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2024) 1.1. Responsáveis: 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 recomendar à Controladoria-Geral da União (CGU), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que monitore junto ao Ministério da Educação (MEC) os achados 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1 e 2.3.8, até a sua completa resolução.